Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque o embargante sustenta ser parte ilegítima por não ter sido notificado pelo autor ou pelo órgão regulador sobre qualquer irregularidade para tomar as providências devidas. Contudo, o fato é que a fiscalização do CREA multou o autor diante do exercício irregular da profissão pela empresa contratada, como consta no item 3 do acórdão embargado. Por conseguinte, irrelevante a notificação trazida a lume pelo réu, já que não há obrigatoriedade nesse sentido, persistindo o inadimplemento contratual e consequente dano material sofrido pelo autor.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.